Tribunal: TJMT
Processo: 1039886-66.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039886-66.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNA CRISTINA MATTEUSSI - CPF: 062.140.791-77 (RECORRENTE), INGRID CANDIDO VARGAS RODRIGUES - CPF: 039.660.901-55 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. IRREGULARIDADE DO TERMO DE CESSÃO DE CRÉDITO. EXCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR. AGRAVO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por fundo de investimento em reclamação indenizatória, visando à reforma de decisão monocrática que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência do débito e determinando a exclusão do nome da parte reclamante dos cadastros de proteção ao crédito, diante da irregularidade do termo de cessão apresentado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a apresentação de termo de cessão de crédito com valor divergente e sem comprovação da data da inclusão do restritivo é suficiente para legitimar a cobrança e a inscrição do nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Compete ao credor o ônus de provar a higidez do crédito e a regularidade da cessão, para legitimar a cobrança e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito (art. 373, I, CPC).

4. A apresentação de termo de cessão com valor divergente do débito questionado e sem comprovação da data da inclusão do apontamento restritivo impede o reconhecimento da legitimidade da cobrança e da inscrição, sendo insuficiente para afastar a ilicitude da conduta.

5. A insuficiência de provas da cessão de crédito e da legitimidade da cobrança impõe a declaração de inexistência do débito e a exclusão do nome do consumidor dos cadastros restritivos, conforme entendimento consolidado das Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento:

1.
O credor tem o ônus de provar a regularidade da cessão de crédito e a legitimidade da cobrança para justificar a inscrição do nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito.
2.
A apresentação de termo de cessão com valor divergente e sem comprovação da data de inclusão do apontamento restritivo não legitima a cobrança, impondo a declaração de inexistência do débito e a exclusão do nome do consumidor.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6o, VIII
;
Código de Processo Civil, art. 373, I
;
Lei no 9.099/95, art. 55
.

Jurisprudência relevante citada:

TJRS, AC 70075554006, Nona Câmara Cível, Rel. Carlos Eduardo
Richinitti
, julgado em 22/11/2017, DJ 24/11/2017
;
TJMT, N.U 1020761-48.2020.8.11.0003, Turma Recursal Única, Rel. Valmir
Alaercio
dos Santos, julgado em 10/07/2023, DJE 13/07/2023
;
STJ,
AgInt
no
AREsp
2335662/RO, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 18/12/2023,
DJe
01/02/2024
.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno:
1039886-66.2024.8.11.0001

Agravante:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II

Agravado:
BRUNA CRISTINA MATTEUSSI

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

BRUNA CRISTINA MATTEUSSI ajuizou reclamação indenizatória em face de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II.

Sentença proferida nos autos, ocasião em que os pleitos da inicial foram julgados improcedentes, diante da prova da origem da dívida negativada.

A parte reclamante interpôs Recurso Inominado, o qual foi julgado por meio de decisão monocrática, reformando a sentença diante da irregularidade do termo de cessão, para julgar
parcialmente
procedentes os pedidos iniciais, declarando a
inexistência
do débito e determinando sua exclusão dos
cadastros de proteção ao crédit
o.

A parte reclamada interpôs Agravo Interno e sustentou que agiu no exercício regular do direito, ante a regularidade da contratação e da cessão de crédito. Requereu a retratação da decisão monocrática para manter a sentença.

A parte reclamante, embora intimada (ID 276887350/PJe2), não apresentou contrarrazões.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo
à
análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Mérito.

A parte

agravante

alegou que agiu no exercício regular do direito, ante a
regularidade da contratação e da cessão de crédito.

Todavia, em análise do termo de cessão, verifica-se
que além do valor não ser o mesmo da restrição, não é possível identificar se a inclusão do restritivo ocorreu antes ou depois da cessão, uma vez a parte reclamada não
apresentou
prova da inclusão da cessão
.

Ademais
,
caso seja
considera
da
a data do
débi
to apresentad
a

n
o restritivo,
qual seja,
15/12/2019 (ID 254693809/PJe2) e a data da cessão 18/12/2020 (ID 254694650/PJe2), constataria que a inclusão se deu antes de ter poderes para
tanto
.

Assim, a decisão agravada, nos termos abaixo transcritos, encontra-se baseada em provas e na jurisprudência desta Turma Recursal e não merece reparo:

"(...) É docredor o ônus de provar a higidez do seu

crédito, para legitimar as ações

adotadas para seu

recebimento, inclusive a

inscrição do nome do devedor

nos

órgãos de proteção

ao

crédito. E é assim, primeiro, por se tratar do fato

constitutivo do seu

direito (art. 373, inciso I, do CPC) e, depois, por

não ser razoável

atribuir

ao

devedor

a

obrigação de fazer

prova de fato

negativo. A propósito: (...) Negativa de contratação e de existência de débito.
Caso em que o autor

nega

a

existência de contratação e de débito junto à instituição

financeira

ré, razão pela qual afirma que inscrição do seu

nome

em

órgão de proteção

ao

crédito

foi

indevida. O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do débito que motivou

a

inscrição

desabonatória
é da ré, porquanto

inviável

exigir-se do autor

prova

negativa.

Faturas

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação. Não tendo a demandada se desincumbido do ônus da pro
va que lhe

competia, impõe-se a declaração de nulidade da dívida e a determinação de cancelamento da inscrição

negativa. (...) (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de Julgamento: 22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2017). Na mesma

direção é o entendimento das Turmas

Recursais: (...) 3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor

atribui

ao

fornecedor de serviços a responsabilidade

objetiva

quanto

aos

danos

causados

ao

consumido
r, fundada

na

teoria do risco da atividade.4. Se a consumidora

alega

desconhecer

a

existência de relação

jurídica entre as partes e, consequentemente, a responsabilidade

pelo

débito

questionado, cabia a Reclamada

comprovar a sua

origem e licitude, ônus
que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do CPC. (...) (Recurso

Inominado

no 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma

Recursal

Única, Julgado

em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023).
Independentemente de a parte

reclamada

ter

comprovado

a

origem da dívida, a cobrança

realizada, na

condição de cessionária, só se legitima se for apresentada

nos autos a cessão de crédito

firmada com o credor

originário. Todavia, em

exame do conjunto fático

probatório

disponível
, nota-se que a

empresa

reclamada

apresentou

termo de cessão com valor divergente do valor questionado

nos autos (ID 254694650 e 254693809/PJe2).Ademais, é possível

verificar que o valor constante no termo de cessão, R$ 424,99, é o mesmo

lançado pela
Calcard
(ID 254694655/PJe2), tratando-se, portanto, de valores/dívidas

diferentes. Assim, pela insuficiência de provas da cessão do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em

desfavor da parte que possui o
encargo

probatório
.

Portanto, não

havendo

prova da cessão de crédito, a cobrança

realizada pela parte

reclamada é indevida e a conduta

ilícita

encontra-se configurada (...)".

Portanto, considerando que a decisão monocrática está conforme as provas produzidas nos autos, o agravo interno não deve ser provido.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do agravo, mas
nego-lhe provimento.

Deixo
de fixar honorários sucumbenciais, visto que o Agravo Interno não inaugura novo grau recursal (STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025